Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-94.2017.8.11.0035
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000189-94.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JEAN FRANCESCO DA SILVA - CPF: 782.268.051-04 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social –INSS contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca da Vara Única da Comarca de Alta Garças-MT que, nos autos da Ação Previdenciária – Processo nº 189-94.2017.8.11.0035, ajuizada por Jean Francesco da Silva, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar a parte autora o benefício de auxílio acidente que corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, a partir da data de cessação ao auxílio- doença (13.06.2016) em favor da autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação pessoal.

Nas razões recursais, sustenta que o laudo pericial confeccionado por ocasião da perícia realizada em 04/2018, a parte autora não apresenta incapacidade ou mesmo limitação.

Aduz que a perícia judicial não foi capaz de concluir pela presença de limitação de capacidade laborativa do apelado, de modo que é de se esperar a adoção das conclusões do expert, reafirmadas em seu trabalho complementar.

Pontua que o perito judicial detém conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e via de consequência, julgar improcedente a pretensão inicial com a inversão do ônus da prova, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 130874754).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, tendo em vista ausência de interesse público. (id. 132813660)

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca da Vara Única da Comarca de Alta Garças que, nos autos da Ação Previdenciária – Processo nº 189-94.2017.8.11.0035, ajuizada por Jean Francesco da Silva, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar a parte autora o benefício de auxílio acidente que corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, a partir da data de cessação ao auxílio- doença (13.06.2016) em favor da autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação pessoal.

Judicializou o caso requerendo o restabelecimento de

auxílio-doença, bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Em data de 31/05/2021, o
Juízo a quo
decidiu pela concessão de auxílio-acidente, ante o preenchimento dos requisitos legais. Colhe-se da parte dispositiva (id. 130874496):

“(...) 3.DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, para CONDENAR o requerido a pagar à parte Autora o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, que corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, a partir da data da cessação do auxílio-doença (13/06/2016), sendo pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado. (ii). Ainda, face a probabilidade do direito, diante da procedência dos pedidos, e do perigo da demora (art. 300 do CPC), dado o caráter essencialmente alimentar do benefício, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais, devendo a Autarquia Federal implantar o benefício de auxílio-doença em favor da parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação; (iii). OFICIE-SE, com urgência, a Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados necessários da postulante, para que implante o benefício ora concedido no prazo estipulado no item anterior; (iv). Quanto às prestações vencidas a contar da data da cessação do auxílio-doença (13/06/2016), serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; (v). Devem ser COMPENSADOS os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991) após a data de início do benefício concedido nesta ação, bem como eventual prescrição; (vi). Ainda, condeno a Autarquia ao pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor total apurado, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111), ficando isento do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso. (vii). Deixo de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez que não se trata de nenhuma hipótese prevista na legislação (art. 496, §3º, inciso I, CPC). Tendo em vista a apresentação do laudo pericial, providencie a Serventia a requisição do pagamento dos honorários periciais pelo Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF, caso ainda não tenha sido requisitado. Com a inclusão da presente no sistema, dou-a por publicada. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Havendo Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC). Em seguida, com ou sem manifestação da parte apelada, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e cientifique a parte vencedora que eventual pedido de cumprimento de sentença deverá ser formulado exclusivamente na plataforma do PJE, nos termos da Portaria Conjunta nº 371/2020. Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

In casu
, sustenta o apelante que o autor não faz
jus
ao benefício, por não restar comprovada a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que realizava quando do acidente.

Em análise, observo que possui razão o apelante, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 130874496) concluiu que o apelado possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“(...) 2 Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R.: AMPUTAÇÃO TRAUMATCA PARCIAL DE DEDO S68.1 3 Causa provável da(s) doença(s)/moléstia(s)/incapacidade(s). R.: ACIDENTE DE TRABALHO 4 Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. R.: SIM, AMPUTAÇAO POR TRAUMA EM ATIVIDADE LABORAL 5 A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. R.: SIM. VIDE CAT 6
Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R.: NÃO.

SEM LIMITAÇÃO QUE CAUSE INCAPACIDADE LABORAL

4
- Conclusão AUTOR COM AMPUTAÇÃO PARCIAL DE 2º DEDO DA MAO ESQ, SEM INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES LABORAIS

Assim, Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora, ora apelada.

Importante registrar que quanto ao laudo médico, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, merece provimento ao recurso interposto para fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023